Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010191-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÊXITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso do escritório de advocacia, majorando os honorários arbitrados para R$ 31.200,00, em demanda de arbitramento de honorários decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da obtenção do êxito na recuperação de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há nove questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado se baseou em premissa fática equivocada ou deixou de analisar documentos relevantes; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de inadequação da via eleita para arbitramento de honorários; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à existência de condição suspensiva vinculada ao êxito na recuperação do crédito; (
iv
) verificar eventual contradição ou obscuridade na interpretação das cláusulas contratuais sobre a forma de remuneração; (v) definir se houve omissão ou contradição quanto aos termos de quitação e ao valor arbitrado; (vi) examinar eventual omissão quanto às cláusulas contratuais relativas ao benefício financeiro e à exclusividade remuneratória; (
vii
) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações executivas e aos serviços efetivamente prestados; (
viii
) verificar eventual contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia; e (
ix
) analisar a alegação de erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina a causa de pedir e reconhece que o contrato previa remuneração vinculada ao êxito, concluindo que a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição gerou situação não regulada
adequadamente pelo contrato, com prestação de serviços advocatícios sem correspondente remuneração.

O julgado enfrenta a alegação de inadequação da via eleita e afirma que a ação de arbitramento é cabível quando ocorre rescisão antecipada do contrato e inexistem critérios contratuais suficientes para definir a remuneração devida, aplicando o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

A decisão esclarece que a condição suspensiva relativa ao êxito não se implementou em razão da rescisão contratual promovida pelo próprio cliente, aplicando o art. 129 do Código Civil para reconhecer a incidência da regra segundo a qual se considera verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria.

O acórdão analisa as cláusulas contratuais relativas à remuneração, reconhecendo a existência de estrutura remuneratória baseada no benefício financeiro e em adiantamentos por etapas processuais, afastando alegações de contradição ou obscuridade na interpretação do contrato.

O julgado examina o termo de quitação apresentado, concluindo que o documento não especifica valores, processos ou períodos e não se refere aos honorários de êxito ou à rescisão contratual objeto da demanda.

A decisão fundamenta o valor arbitrado considerando os critérios de grau de zelo profissional, natureza e importância das causas, trabalho realizado, tempo despendido e valor econômico envolvido, reconhecendo que não houve êxito final na recuperação integral do crédito.

O acórdão registra que os autos demonstram atuação profissional contínua do escritório por vários anos, incluindo atividades processuais e diligências para localização de devedores e bens, acompanhamento de leilões e gestão da carteira processual.

O julgado conclui que não há erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial, pois o resultado do julgamento revela sucumbência recíproca decorrente do êxito apenas parcial da pretensão autoral.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria decidida, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando a rescisão antecipada do contrato pelo cliente ocorre antes da implementação da condição de êxito e o instrumento contratual não estabelece critério adequado de remuneração para essa hipótese.

Considera-se implementada a condição suspensiva quando seu cumprimento é obstado pela parte a quem desfavoreceria, nos termos do art. 129 do Código Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 129; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005; TJRS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010191-44.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por
esta 4a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, majorando os honorários arbitrados para R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)

(ID
346726380
).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, sustentando, em síntese: (i) embasamento em premissa fática equivocada e lacuna na análise documental; (
ii
) inadequação da via eleita; (
iii
) omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (
iv
) contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração; (v) omissão e contradição quanto aos termos de quitação e o quantum arbitrado; (vi) omissão quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; (
vii
) omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados; (
viii
) arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; e (
ix
) erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

O embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão

(ID
349042350
).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
351115872
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

1. Da alegada premissa fática equivocada e lacuna na análise documental

O embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a pretensão autoral seria de recebimento de pagamento proporcional à atuação ao longo do processo executivo, quando na verdade a ação estaria relacionada à perda da possibilidade de litigar em busca da recuperação final.

Não há equívoco na compreensão da causa de pedir.

O acórdão reconheceu expressamente que o contrato previa remuneração vinculada ao êxito (recuperação final do crédito) e que a rescisão unilateral pelo banco frustrou a expectativa do escritório de obter essa remuneração.

A questão foi adequadamente enfrentada quando se afirmou que
“
com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração
”
.

2. Da alegada inadequação da via eleita

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de inadequação da via eleita, argumentando que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes.

Não há omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao afirmar que
“
o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial
”
e que
“
a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante
”
.

O acórdão reconheceu a existência de contrato entre as partes, mas concluiu pela presença de lacuna contratual específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza o arbitramento judicial.

3. Da alegada omissão quanto à condição suspensiva

O embargante alega omissão quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução e sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Não há omissão.

O acórdão abordou expressamente a questão ao afirmar que
“
a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria
”
.

Além disso, o acórdão reconheceu que
“
não houve êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente
”
, demonstrando que a ausência de implemento da condição suspensiva foi considerada na fixação do valor arbitrado.

4. Da alegada contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração

O embargante sustenta que o acórdão considerou equivocadamente que o contrato previa remuneração exclusivamente por verbas de sucumbência.

Não há contradição ou obscuridade.

O acórdão analisou detidamente a estrutura remuneratória prevista no contrato, reconhecendo expressamente que
“
a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado
princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de 'adiantamentos' por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais
”
.

O acórdão também consignou que
“
o banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma
”
, demonstrando que a tese defensiva foi devidamente considerada.

5. Da alegada omissão e contradição quanto aos termos de quitação e o quantum arbitrado

O embargante alega que o acórdão não justificou o valor arbitrado e foi omisso quanto aos termos de quitação.

Não há omissão ou contradição.

O acórdão analisou expressamente os termos de quitação, concluindo que
“
o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual
”
.

Quanto ao valor arbitrado, o acórdão fundamentou detalhadamente sua fixação, considerando
“
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido
”
, além de ponderar que
“
o valor fixado na sentença mostra-se manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente a atuação profissional, enquanto a adoção de percentual próximo ao êxito integral seria excessiva diante da ausência de resultado final
”
.

6. Da alegada omissão quanto à estipulação contratual da remuneração e benefício financeiro

O embargante alega omissão quanto à cláusula 6 do contrato, que prevê que o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula.

Não há omissão.

O acórdão analisou a estrutura remuneratória prevista no contrato e concluiu que, apesar das previsões contratuais, a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito em caso de rescisão,
“
não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia
”
.

7. Da alegada omissão quanto à ausência de proveito econômico e serviços prestados

O embargante alega que o acórdão deixou de observar que o trabalho realizado foi simples, que o embargado já recebeu o que lhe era devido e que não houve recuperação do crédito nas ações.

Não há omissão.

O acórdão analisou detalhadamente o trabalho desenvolvido pelo escritório, consignando que
“
os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo de períodos que variaram de três a seis anos
”
e que

“
o trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também diligências para localização de devedores e bens, requerimentos de constrição patrimonial, acompanhamento de leilões, expedição de cartas precatórias e gestão administrativa da carteira de processos
”
.

O acórdão também reconheceu expressamente que
“
não houve êxito final na recuperação integral dos créditos
”
, considerando esse fato na fixação do valor arbitrado.

8. Do alegado arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda

O embargante alega contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, argumentando que a existência de contrato e acordo impediria sua aplicação.

Não há contradição.

O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do dispositivo, concluindo que
“
o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante
”
.

9. Do alegado erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o pedido inicial era de 18% sobre o valor atualizado das causas.

Não há erro material ou contradição.

O acórdão considerou que o autor obteve êxito parcial em sua pretensão, tendo o valor arbitrado ficado aquém do pleiteado inicialmente, mas acima do fixado na sentença.

A distribuição do ônus sucumbencial observou o princípio da sucumbência e o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026